Tribunal: TJES
Processo: 5004232-98.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-98.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELINA CARDOSO PAULINO DE ANDRADE
RECORRIDO: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004232-98.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CARMELINA CARDOSO PAULINO DE ANDRADE

RECORRIDO:
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial , na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFISSÃO EXPRESSA DA REQUERIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que indeferiu os seus pedidos de baixa de negativação e de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, não comprovação pelo Recorrido quanto à origem do débito (o qual afirma o Recorrido ser decorrente de relação anterior estabelecida entre a autora e
PORTOCRED S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
-

o que é rechaçado pela parte recorrente), de modo que inexiste substrato probatório que confirme a suposta regularidade do débito impugnado, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada no tocante à declaração de sua inexistência.

(4). Por outro lado, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante em relação à comprovação da inscrição da consumidora em cadastro de inadimplentes, entendo que merece acolhida a arguição da Recorrente. Efetivamente, conforme bem pontuado pela Recorrente, o próprio Recorrido confessa ter realizado a negativação dos débitos impugnados nesta demanda (diga-se, informação expressamente disposta tanto em contestação como em contrarrazões), razão pela qual não há que se cogitar ausência de prova da anotação desabonadora em comento.

(5). Por isso, quanto aos danos morais, entendo configurados danos morais
in re ipsa
no caso em tela, a partir da inserção do nome e CPF da Recorrente em cadastro de inadimplentes, sem justificativa idônea, merecendo, por isso, adequada compensação, observados os critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Por fim, diante da efetiva constituição de anotação desabonadora em desfavor da Recorrente, também merece acolhida o seu pedido de baixa dos referidos apontamentos.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, sem prejuízo da condenação já estabelecida
in casu
, reformar a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15, para
CONDENAR:

a)

o Recorrido a proceder
, no prazo de 5 (cinco) dias,
à baixa das restrições creditícias lançadas em desfavor da consumidora
, sob pena de
multa diária
no valor de
R$ 100,00
(cem reais);
b)
o Recorrido a
pagar
à Recorrente
indenização por danos morais
, ora arbitrando, levando em conta, para além dos fatores já citados, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte recorrente, o montante de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)